Tribunal: STF
Processo: ARE 1550449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno. Decisão monocrática que proveu o recurso inominado. Pensão por morte. Servidor efetivado pela LC 100. ADI n.º 4.876. Lei Complementar nº 138/2016 do Estado de Minas Gerais. Restabelecendo o vínculo com a administração. Servidores afastados para tratamento de saúde. Servidor que na data do óbito estava em gozo de licença saúde com regulares contribuições previdenciárias. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 13º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, observada a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADI 4.876, em que se impugnava a Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, não podem os servidores não contemplados pela decisão do STF pretender a permanência no serviço público, por ser garantia exclusiva dos servidores regularmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo, aprovados em concurso público.



    Todavia, a situação do processo guarda a peculiaridade de, apesar de não haver nada indicando que o servidor, ao final de dezembro de 2015, havia completado tempo suficiente para aposentadoria, por outro lado, ele não foi afastado, uma vez que se encontrava em gozo de licença saúde.



    Isso porque, o Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Complementar nº 138/2016, regulamentou a situação dos servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007, que se encontravam em licença saúde em 31/12/2015, nos seguintes termos:



    (...)



    Na espécie, o falecido foi servidor efetivado do Estado de Minas Gerais pela Lei Complementar nº 100/2007 e veio a óbito em 11 de janeiro de 2018 (id 445759018) data em que se encontrava em gozo de licença saúde, pois foi desligado do Estado em 31/12/2015, mas teve o vínculo restabelecido em 01/01/2016, em razão do Decreto nº 47.000/2016, conforme se vê no id 445760508.



    Assim é que, apesar de ser inegável que, em um primeiro momento, o servidor foi afastado das funções em razão do referido julgamento do STF, extrai-se dos contracheques apresentados que este continuou vinculado ao Estado, inclusive com o devido recolhimento de contribuição previdenciária ao IPSEMG, até a data de seu óbito (id 445760508).



    Embora o requerido sustente que quando do óbito em 11/01/2018, o Sr. Adair José Cândido não mantinha mais a condição de segurado, vez que foi desligado em 31/12/2017, fato é que o documento inserido no id 445760481, p. 1, não é capaz de demonstrar que na data do óbito o de cujus já não era segurado do IPSEMG.



    Isso porque consta no citado documento que a data do desligamento do servidor (de cujus) ocorreu em 31/12/2017, entretanto no mesmo documento consta que os filhos do de cujus ficaram registrados como seus dependentes da assistência à saúde do IPSEMG até a data do óbito ( 11/01/2018), o que corrobora com a conclusão de que o de cujus era segurado na data do óbito.



    Nesse contexto, é evidente que na data do óbito o servidor era segurado do IPSEMG, tanto que, durante o período de afastamento, os descontos previdenciários permaneceram sendo realizados diretamente na sua folha de pagamento, bem como descontos relativos a utilização de assistência médica, até o óbito (11/01/2018).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente